Tribunal: STF
Processo: ARE 1599341
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 22, fl. 01):

“EMENTA: DIREITOS CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA DE INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DEFESA DE INTERESSE DE CONSUMIDORES. FUNDAMENTO NO ART. 1º E ART. 5º, I DA LEI Nº 7.347/1985. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR: APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA CONTRATADA. COBRANÇA DE MENSALIDADE DESPROPORCIONAL AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ENUNCIADO Nº 32 DA SÚMULA DO TJRN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ESTABELEÇAM GRADE FIXA DE DISCIPLINA POR SEMESTRE. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. ART. 536 DO CPC. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DA UNIVERSIDADE PRIVADA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDOS PARCIALMENTE.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram rejeitados (Doc. 25).
No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA LTDA alega que o acórdão recorrido viola os arts. 170, caput; e 207 da CF/88, “ao condenar a Recorrente a ajustar o valor pago pelos alunos, intervindo e reduzindo a remuneração do serviço e o próprio sistema adotado pela Recorrente” subvertendo “regra contratual contratada relativa ao sistema seriado, transmudando-o para um regime baseado em disciplinas/horas” (Doc. 29, fl. 12).
Nessa linha, afirma que “ao (i) impor sistema de cobrança de mensalidade diverso, determinando individualização da grade curricular; e (ii) negar expressamente a adoção do regime seriado semestral, modalidade eligida contratualmente pela Recorrente e aceita pelos alunos, cuja cobrança de mensalidade ocorre mediante adoção de sistema de valor fixo, o Acórdão Recorrido inegavelmente invadiu, de forma grave e inconstitucional, a autonomia administrativa e gestão didático-científica e financeira e patrimonial da Recorrente “ (Doc. 29, fl. 13). 
Em exame de admissibilidade (Doc. 34), o RE foi inadmitido com base na Súmula 279/STF e por violação meramente reflexa ao texto constitucional (Doc. 34, fl. 12).
No Agravo, a parte agravante refuta a incidência dos referidos óbices (Doc. 37).
É o relatório. Decido.

 Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente